Tribunal: TJDFT
Processo: 0739153-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0707335-37.2022.8.07.0018, ajuizado por ROSANA LASSERRE NUNES COELHO (agravada/exequente), que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 135581466 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no id. 132808725. Alega: a) ilegitimidade das partes; b) excesso de execução. Ouvido, o exequente discorda das alegações lançadas e requer o indeferimento da impugnação. Pois bem. Da ilegitimidade das partes Compulsando os autos, observa-se que o executado afirma que tanto a exequente quanto ele não possuem legitimidade para figurarem como partes na presente execução. Sem razão. A credora embora fosse servidora da fundação educacional se encontrava incluída na categoria representada pelo sindicato, de modo que o primeiro parágrafo da sentença a identifica (servidores da administração direta, autárquica e fundacional). Nesse sentido, ressalta-se que é recorrente o entendimento de que os sindicatos possuem autonomia para representarem a categoria judicial e extrajudicialmente. Nesse sentido, independentemente da filiação ter se dado em momento posterior ao julgamento, observa-se que o dispositivo da sentença, tampouco o acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não fez qualquer delimitação quanto aos efeitos do julgado. Sobre a temática, confira-se os seguintes julgados: O sindicato, como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012) Sendo assim, faz-se legítima a exequente. Lado outro, com a extinção da fundação, o DF a sucedeu em relação às obrigações, de modo que incumbe a ele o adimplemento. Dessa forma, REJEITO a alegação de ilegitimidade das partes. Da correção monetária Ao se analisar o resultado da apreciação do último ED oposto no julgamento da apelação 20110110004915APC, tem-se que a partir de 28/06/2009 a correção monetária deve observar o disposto na lei 11.960/09. Portanto está correta a planilha de cálculo apresentada pelo DF, devendo o valor apresentado por este ser homologado. Dispositivo Nesses termos, ACOLHO em parte a presente impugnação, para homologar a planilha de cálculo do devedor juntada no id. 133526318. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de R$ 4.849,21, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida no id. 127671433. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de id. 132366697, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, nos termos acima delineados, e também o relativo aos honorários do cumprimento de sentença. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de id. 132366697 e o reembolso das custas adiantadas. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; Após, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias. b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente (...)” Em suas razões recursais (ID 41431502), o agravante alega, em suma, ilegitimidade ativa da agravada por não ser servidora pública da administração direta do Distrito Federal e, consequentemente, não ser beneficiária do título exequendo que condenou tão somente o ente agravante ao pagamento do benefício alimentação na Ação Coletiva no 32.159/97. Nessa linha de raciocínio, afirma que a agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, pessoa jurídica divergente do ente agravante, razão por que não seria contemplada nos limites subjetivos da coisa julgada. Ademais, defende que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes, em que pese o teor Decreto n° 21.396, de 31 de julho de 2000, o qual determinou que os servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal passassem a integrar o quadro pessoal permanente do Distrito Federal. Afirma que não foram fixados honorários sobre o excesso de execução reconhecido na decisão agravada e, por fim, sustenta que a decisão de ID 138708745 dos autos de origem padece de nulidade por ter sido proferida antes do agravante/executado exercer o contraditório e a ampla defesa. Requer a concessão do efeito suspensivo até julgamento final do recurso e, no mérito, o recebimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada e indeferir a execução, condenando a agravada/exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do excesso de execução apontado nos cálculos do ente público. Também postula pela declaração de nulidade da decisão de ID 138708745 e a fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque a probabilidade do direito se evidencia no fato de que a agravada é servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal (ID 127514251 dos autos de origem), pessoa jurídica diferente do ente agravante condenado na ação coletiva (ID 127514259 – pág. 8 dos autos de origem). Assim, considerando os limites subjetivos da coisa julgada (artigo 506 do Código de Processo Civil), o direito alegado pelo agravante parece evidente neste exame superficial. Outrossim, a agravada é titular do cargo de assistente de educação, conforme ficha financeira (ID 127514251 dos autos de origem). O sindicato representativo da categoria funcional da exequente, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, ajuizou ação com o mesmo objeto em face do Distrito Federal, qual seja no 59.888/96. Já o risco de dano repousa sobre alta probabilidade de pagamento de valores indevidos à agravada durante o trâmite deste recurso, com irreversibilidade de ressarcimento em razão do caráter alimentar do crédito em execução e, assim, com real perigo de dano ao erário. Portanto, em uma análise superficial dos autos, verifico presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora